Tribunal: TJMT
Processo: 1028414-02.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028414-02.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO JOSE DE CAMPOS - CPF: 654.945.981-87 (APELANTE), AMARILDO GRACIANO - CPF: 694.308.961-72 (ADVOGADO), EDITH RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 352.883.371-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUESTÕES PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INUTILIDADE DO RECONHECIMENTO TARDIO. PARTE HIPOSSUFICIENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO FORO ELEITO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA DOCUMENTAL. PROVA ORAL PRESCINDÍVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE IPTU. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. VENDEDORA QUE NÃO COMPROVOU DESEMBOLSO. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. FATO SUPERVENIENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA NAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 493 DO CPC. CONFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA
.
DANOS MORAIS. PROVA. INVENTÁRIO NÃO INICIADO. REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais fundada no inadimplemento de cláusula contratual que impunha ao promitente comprador a obrigação de quitar os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda.

2. O Juiz prolator da s
entença que converteu a obrigação de fazer em condenação indenizatória e reconheceu dano moral decorrente do alegado obstáculo à abertura do inventário do espólio d
o marido da
vendedora
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i)

se a cláusula de eleição de foro pode ser oposta
à
parte hipossuficiente patrocinada pela Defensoria Pública, após sentença de mérito proferida; (
ii
) se o julgamento antecipado da lide, em controvérsia de natureza documental, configura cerceamento de defesa; (
i
ii
) se o inadimplemento de obrigação contratual de fazer autoriza condenação ao ressarcimento de quantia não desembolsada pela credora; (
i
v) se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável quando a parte credora não comprova repercussão concreta na esfera extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

4.

A incompetência relativa não gera nulidade quando despida de prejuízo concreto ao exercício da defesa. A aplicação rígida de cláusula de eleição de foro em detrimento de parte hipossuficiente patrocinada pela Defensoria Pública viola o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5.
O julgamento antecipado da lide é adequado quando a controvérsia é de natureza documental e a parte não indica qual fato específico, passível de prova oral, seria apto a modificar o resultado do julgamento.

6.
A obrigação assumida pelo promitente comprador no contrato é de fazer, consistente no pagamento do IPTU diretamente à municipalidade, e não de reembolsar a vendedora. A condenação ao ressarcimento de quantia não desembolsada pela Autora não encontra amparo no regime da responsabilidade civil, que exige a comprovação de efetivo dano patrimonial.

7
.
A quitação do débito tributário demonstrada pelo Apelante nas razões recursais constitui fato superveniente de adimplemento da obrigação, que deve ser considerado por força do art. 493 do CPC.

8
.
A tutela adequada é a confirmação da obrigação de fazer com fixação de multa coercitiva para o caso de descumprimento futuro, nos termos dos
arts
. 497 e 536 do CPC.

9
.
O inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável quando a Autora não comprova ter iniciado o processo de inventário, não demonstra obstáculo concreto ao exercício do direito sucessório e não apresenta prova de repercussão na esfera extrapatrimonial. O que os autos revelam é dissabor decorrente de controvérsia patrimonial, insuficiente para a configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação indenizatória material, confirmar a obrigação de fazer com multa coercitiva,
e
afastar a condenação por danos morais
.

Tese de julgamento:
“
A obrigação contratual do promitente comprador de quitar os tributos incidentes sobre o imóvel tem natureza de obrigação de fazer, e seu descumprimento não autoriza condenação ao ressarcimento de quantia não desembolsada pela vendedora, cabendo a confirmação da obrigação com fixação de multa coercitiva; o inadimplemento contratual não gera dano moral quando a parte credora não comprova repercussão concreta na esfera extrapatrimonial
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186, 247, 389, 475 e 927; CTN,
arts
. 34 e 123; CPC,
arts
. 63, 85, §§2º e 11, 86, 98, §3º, 99, §3º, 355, I, 373, II, 493, 497 e 536; CF/88,
arts
. 5º, X e XXXV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sandro José de Campos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Edith Rodrigues dos Santos Araújo
.

O Juiz de primeiro grau
reconheceu a responsabilidade contratual do
Apelante (comprador)
pelo inadimplemento da obrigação de quitar o IPTU
e
julgou procedente o pedido de
indenização por
dano material no valor de R$ 38.683,55
(trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante aos consectários,
até a vigência
da Lei 14.905/2024
,
fixou os
juros de 1% ao mês
a contar da citação
e correção pelo INPC
a contar do arbitramento e,
após sua vigência,
fixou os
juros pela taxa SELC
, deduzido
o IPCA
.

Por fim,
arbitr
o
u os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e condenou o Réu ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o Apelante
rec
orreu.

A
rticul
ou
as seguintes teses
preliminares
: reconhecimento da incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro
e
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide
.

No mérito, pediu o
afastamento da condenação em danos materiais, sob o argumento de que o IPTU tem natureza
propter
rem
e sua sujeição não recai sobre o promitente comprador
.

Além disso, pediu a sua exclusão ao pagamento de indenização por
danos morais, por inexistência de violação a direitos da personalidade
.

Arguiu a i
naplicabilidade retroativa da Lei nº 14.905/2024
.

Pugnou para que seja
reconheci
d
o
o
pagamento parcia
l
do débito tributário com abatimento proporcional da condenação
.

Por fim, requereu a
redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo de 5%.

Contrarrazões no ID
347461864
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Edith Rodrigues dos Santos Araújo
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Sandro José de Campos
, com
base
no inadimplemento de obrigação assumida em
C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda de imóvel situado na Comarca de Cuiabá/MT.

R
elat
ou
que, em 09
/04/
2014, celebrou com o
Apelante o

C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda referente ao imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, Quadra 06, nº 04, Bairro Jardim Primavera, em Cuiabá/MT.

O preço ajustado para a negociação foi de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, sendo que R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
seriam pagos mediante
05 (
cinco
)
cheques e os R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
restantes corresponderiam à entrega de
03 (
três
)
veículos.

Além disso, conforme cláusula
segunda, parágrafo quarto,
o
Apelante
assumiu a obrigação de quitar os débitos existentes relativos ao IPTU e ao fornecimento de água do imóvel.

S
egundo a
Apelada
,
o Apelante
descumpriu a avença ao deixar de efetuar o pagamento dos débitos tributários.

Conforme extrato emitido pela Prefeitura Municipal
de Cuiabá, local de situação do
imóvel
,

em janeiro de 2009,
o bem
acumula
va
dívida de R$ 38.683,55
(trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
a título de IPTU.

A
Apelada
afirm
ou
ter realizado diversas tentativas extrajudiciais para solucionar a questão, inclusive mediante sessão de conciliação, mas não obteve êxito,
pois o Apelante
permanece
u
inadimplente
quanto à obrigação de quitas a pendência tributária
.

Prosseguiu na narrativa dizendo que
necessita regulariza
r a

situação
fiscal do imóvel para viabilizar o inventário de seu falecido marido
,
Sr.
Manoel de Brito Araújo
,
e promover a adequada regularização do bem.

Inform
ou, no mais, que o Apelante
deixou de quitar contas de energia elétrica vinculadas ao imóvel, embora parte desses débitos esteja sendo alcançada pela prescrição em razão do decurso do tempo.

Com suporte nesses argumentos, a Apelante pediu a
procedência d
os pedidos para
condenar o
Apelante
ao pagamento de R$ 38.683,55

(trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
, correspondente ao valor atualizado dos débitos de IPTU acrescido de juros e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais.

Em sua defesa, o Apelante
suscit
ou
a incompetência relativa do Juízo de Várzea Grande, em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro, pela qual as partes teriam convencionado que eventuais controvérsias decorrentes do contrato seriam dirimidas perante o foro da Comarca de Cuiabá/MT.

R
equere
u
o reconhecimento da validade da cláusula e a consequente remessa dos autos ao juízo eleito.

No mérito,
pediu a total improcedência dos pedidos autorais.

A instrução foi encerrada de forma antecipada com a prolação da sentença recorrida.
O Juiz de primeiro grau
rejeitou a preliminar de incompetência territorial
e, n
o mérito, reconheceu a responsabilidade contratual do
Apelante p
elo inadimplemento da obrigação de quitar o IPTU
.

J
ulgou procedente o pedido de dano material
e o condenou a pagar a importância
de R$ 38.683,55
(trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Também o condenou a pagar
indenização por danos morais
no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Apelante recorreu.

-
Preliminar de
incompetência territorial
:

O Apelante
reiterou a tese de
que o contrato firmado contém cláusula expressa de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá/MT e que a ação foi proposta perante a 4ª Vara Cível de Várzea Grande.

À luz d
o art. 63 do CPC
,
afirm
ou
a validade e a obrigatoriedade da eleição convencional de foro.

A tese não merece acolhida, por duas razões independentes e cumulativas.

A primeira diz respeito à inutilidade processual do reconhecimento tardio da incompetência relativa.

A incompetência em razão do território tem natureza relativa e não produz nulidade quando seu reconhecimento não serve a qualquer finalidade prática.

No caso, o feito foi instruído, saneado e julgado com
resolução do
mérito na origem
, de maneira que a
remessa dos autos à Comarca de Cuiabá, neste estágio, não produziria qualquer benefício processual ao Apelante, que teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, apresentando contestação e todos os recursos cabíveis.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de incompetência relativa, quando despida de prejuízo concreto ao exercício da defesa, não justifica a anulação dos atos processuais
p
raticados.

A segunda razão é de natureza constitucional.

A Autora litiga com o patrocínio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que evidencia sua condição de hipossuficiência econômica.

Logo, a
aplicação rígida da cláusula de eleição de foro em detrimento de parte que não dispõe de recursos para litigar em comarca distante de seu domicílio viola o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, o
contrato de adesão não pode ser instrumento de supressão do direito de ação da parte economicamente vulnerável.

Por
esses motivos
,
r
ejeito a preliminar
.

-
Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa
:

O Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide privou as partes da produção de prova oral, indispensável à elucidação dos fatos, e que a supressão dessa fase configura cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença.

O reconhecimento do cerceamento de defesa exige a demonstração de que a prova cuja produção foi indeferida tinha aptidão concreta para alterar o resultado do julgamento.
Isto é, n
ão basta a alegação genérica de que a audiência era necessária
, pois
é preciso indicar qual fato específico, passível de prova oral, modificaria o quadro jurídico apreciado pelo Juízo.

No caso, a controvérsia central é objetivamente documental.

O contrato escrito demonstra a obrigação assumida pelo Apelante de quitar o IPTU
, e o
extrato oficial da municipalidade de Cuiabá demonstra o inadimplemento e o montante do débito
existente em janeiro de 2009
.

Esses dois elementos são suficientes para forma
r
o convencimento judicial quanto à responsabilidade contratual do Réu, que
sequer
negou a celebração do contrato
ou
a obrigação assumida.

No particular, o
Apelante alega que a instrução oral seria necessária para comprovar pagamentos parciais do débito tributário
, o que revela absoluta impropriedade, uma vez que a
prova de pagamento
se dá por
document
o
.

Comprovantes de recolhimento, guias quitadas e extratos bancários são os instrumentos adequados para esse fim e, como se verá adiante, o próprio Apelante apresentou documento com essa finalidade nas razões recursais.

Logo, a
prova oral não supriria o que a prova documental resolveu.

Rejeito
, pois,
a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

O Apelante deduz tese de que o IPTU, por ter natureza
propter
rem
, vincula-se ao proprietário formal do imóvel, e que
as
convenções particulares entre contratantes não alteram a sujeição passiva tributária perante o Fisco, com fundamento nos
arts
. 34 e 123 do CTN e art. 1.245 do Código Civil.

A premissa normativa é correta, mas a conclusão é equivocada, porque confunde os planos tributário e obrigacional.

No plano tributário, o IPTU vincula o proprietário formal,
isto é,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN. O art. 123 do mesmo diploma veda que convenções privadas modifiquem a sujeição passiva tributária em relação ao Fisco.
C
ontudo,
isso
não tem qualquer reflexo sobre a questão debatida nos autos.

No plano civil, a cláusula que atribui ao promitente comprador o dever de quitar os tributos incidentes sobre o imóvel é inteiramente válida e vincula as partes,
pois
constitui obrigação de fazer de natureza contratual, submetida ao regime dos
arts
. 247 e seguintes do Código Civil.

É precisamente neste ponto que a sentença merece reforma parcial.

A obrigação assumida pelo Apelante no contrato é de fazer
,
consistente no pagamento do IPTU diretamente à municipalidade, e não de pagar ou reembolsar a vendedora.

Trata-se de distinção de consequências relevantes para a modalidade de tutela cabível.

A Apelada
não
comprovou ter efetuado o desembolso do valor do débito tributário. O que juntou aos autos foi o extrato do débito perante
a municipalidade, documento que demonstra a existência e o montante da dívida
existente em janeiro de 2009
, mas não o pagamento pela própria Autora.

Isso significa que a
condenação ao ressarcimento de quantia que a Autora não despendeu não encontra amparo no regime da responsabilidade civil, que
reclama
a
prévia
comprovação do efetivo dano patrimonial sofrido pelo credor como pressuposto da reparação.

Em termos mais claros, a
indenização por danos materiais pressupõe prejuízo real e demonstrado,
e
não meramente potencial ou futuro.

Além disso, nas razões recursais, o Apelante juntou extrato retirado do sítio eletrônico da Prefeitura de Cuiabá
em
março/2025

demonstrando a quitação do débito de IPTU.

Trata-se de fato superveniente ao julgamento, que deve ser considerado por este Tribunal nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz deve levar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, ocorrido depois da propositura da ação, se
in
fluir no julgamento do mérito.

A quitação do débito tributário configura cumprimento da obrigação de fazer assumida no contrato.

Com o adimplemento superveniente, desaparece o objeto da pretensão condenatória formulada pela Autora, que era, em sua essência, compelir o Apelante a satisfazer a obrigação contratual inadimplida.

Nesse contexto, a tutela adequada não é a condenação ao pagamento de indenização material que
, repito,
pressupõe dano patrimonial efetivo e não demonstrado,
e sim de
confirmação da obrigação de fazer contratualmente assumida, com fixação de mecanismo coercitivo para o caso de
descumprimento futuro, nos termos dos
arts
. 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, c
onsiderando que o débito foi quitado na pendência do recurso, e que a obrigação contratual subsiste quanto a eventuais débitos futuros ou parcelas não cobertas pela quitação demonstrada, impõe-se
con
denar o Apelante à
obrigação de fazer
e fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de inadimplemento superveniente, excluindo-se a condenação indenizatória fixada na sentença.

Reform
o

a sentença
nesse ponto
.

No que tange à indenização por danos morais, o Juiz fixou a verba
com base nos constrangimentos pessoais sofridos pela Autora e nos obstáculos à abertura do inventário do falecido marido, decorrentes do débito tributário inadimplido pelo Apelante.

Com efeito, o
reconhecimento do dano moral extracontratual, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial do credor.
Isso significa que o
simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, admitindo a reparação extrapatrimonial decorrente de inadimplemento contratual apenas quando há repercussão concreta e demonstrada na esfera existencial ou na dignidade do credor, situação que deve ser provada e não meramente alegada.

No caso concreto, a Autora afirmou que o débito de IPTU em nome do
de cujus
,
Sr. Manoel de Brito Araújo
,
impediu a abertura do inventário.

Ocorre que tal assertiva
não
está
acompanhada de qualquer prova.

A Autora não demonstrou ter iniciado o processo
da
invent
ariança
, não juntou petição inicial de
A
ção de
I
nventário, despacho de distribuição, certidão de óbito com abertura de sucessão
ou
outro documento que evidencie a existência de obstáculo concreto e atual ao exercício do direito sucessório.

O impedimento à abertura do inventário, tal como narrado, é alegação hipotética e não comprovada
, pois n
ão se sabe se a ação foi intentada e obstada, ou se sequer foi iniciada.

A
demais, a
abertura do inventário é obrigação legal que recai sobre os herdeiros e que independe, em seu impulso inicial, da quitação de todos os débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio.

O art. 611 do CPC estabelece o prazo de
02 (
dois
)
meses da abertura da sucessão para a propositura do inventário, e a existência de débitos de IPTU não constitui, por si só, impedimento à distribuição da ação.

Há, ainda, outro aspecto relevante. O imóvel objeto do contrato foi vendido pela Autora ao Apelante, e essa alienação é fato que deve ser comunicado ao Juízo do inventário para viabilizar a regular transferência registral do bem do nome do de cujus para o nome do comprador.

A venda do imóvel integrante do espólio é circunstância que interfere diretamente na composição do acervo hereditário e que, por força do art. 619 do CPC, deve ser informada ao Juízo da sucessão. A
o
vender o bem
sem comunicar o fato ao inventário,
a Apelada
contribuiu para a situação que descreve como prejudicial.

Nesse cenário, o inadimplemento contratual do Apelante, ainda que reprovável, não produziu
o
dano comprovado à esfera extrapatrimonial da Autora.

O que os autos revelam é dissabor decorrente de controvérsia patrimonial, sem repercussão demonstrada em direitos da personalidade, na honra, na imagem ou na dignidade da Apelada.

Logo, excluo a
condenação por danos morais fixada na sentença
por
não encontra
r
amparo fático e jurídico.

Relativamente à
inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.905/2024
, a
tese não corresponde ao que foi efetivamente decidido.

O Juiz prolator da
sentença estabeleceu, de forma expressa e tecnicamente correta, regime bifásico: até a vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC
e,
a partir da vigência da nova lei, aplica-se a taxa SELIC conjugada ao IPCA, vedada a cumulação de índices.

Esse critério é exatamente o que o Apelante diz que deveria ter sido adotado.
Portanto,
nesse ponto, além
de o
Apelante ser carecedor recursal, com a exclusão das verbas condenatórias, não há o que ser
reajustado por consectários legais
.

Diante da reforma parcial da sentença, com exclusão da condenação em danos materiais e em danos morais e confirmação apenas da obrigação de fazer com fixação de multa coercitiva, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

As partes decaíram
, de forma igualitária, na ação, pois
a
Apelada
obteve êxito quanto à obrigação de fazer (pagar dívida tributária) e o Apelante logrou êxito na exclusão da
condenação indenizatória
, o que implica em rateio da verba de
sucumbência
(
art. 86 do CPC
)
em 50% para cada parte.

Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em relação à Apelada, beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, pelo prazo de cinco anos, findo o qual a obrigação se extinguirá se a beneficiária não houver adquirido condição econômica que lhe permita suportá-los.

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao recurso
. De conseguinte:

E
xclu
o
a condenação ao pagamento de R$ 38.683,55
(trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

a título de danos materiais,
e
reconhe
ço
a obrigação de fazer consistente
na

quitação
dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel objeto do contrato, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
por descumprimento, limitada ao teto de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
;

(
ii
)
E
xclu
o
a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais;

(
iii
)
R
edistribu
o
a sucumbência em 50% para cada parte, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à Apelada, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026